Tribunal: TJSP
Processo: 2078090-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empreitada
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de valores residuais de contrato de empreitada. Insurgência da ré contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência à construtora autora. Autorização de acesso ao empreendimento para cumprimento da cláusula de garantia. Prestação de assistência técnica pós-obra a cargo da construtora da edificação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de cobrança de valores residuais de contrato de empreitada. Insurgência da ré contra a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência à construtora autora. Autorização de acesso ao empreendimento para cumprimento da cláusula de garantia. Prestação de assistência técnica pós-obra a cargo da construtora da edificação. Preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano irreparável a terceiros alheios ao contrato de empreitada e o risco ao resultado útil do processo. Ausência de prejuízo à agravante. Medida reversível em caso de improcedência do pedido de cobrança. Necessidade de se aguardar o desfecho do processo principal sob o crivo do contraditório. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.